Tribunal: STF
Processo: RHC 258169
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 21.7.2025, os embargos de declaração opostos por Sérgio Pereira da Silva foram rejeitados, em decisão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 84).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.7.2025, o embargante opõe, em 23.7.2025, novos tempestivos embargos de declaração (e-doc. 86).



    3. Afirma que “a r. decisão embargada, ao afastar os vícios alegados nos embargos anteriores, reafirmou a negativa de seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. No entanto, a própria decisão fez referência, ao transcrever trechos da decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao fato de que os autos ‘não retornaram à primeira instância para o cumprimento da determinação contida no acórdão proferido no julgamento da apelação porque a defesa do Paciente interpôs recursos’ e que ‘finalizado o julgamento dos recursos ainda eventualmente pendentes de julgamento nessa Corte Superior ou no Supremo Tribunal Federal, os autos deverão ser baixados ao Juízo de origem para o cumprimento do disposto no acórdão proferido em sede de apelação”. Anota que pode “a defesa, com a prolação da nova sentença em relação à parte anulada, inaugurar novo ciclo recursal com a eventual interposição de outra apelação no Tribunal estadual e de outros recursos de natureza extraordinária’” (fls. 1-2, e-doc. 86).  



    Assevera que “a persistência de uma situação jurídica em que se prevê um retorno dos autos à primeira instância para ‘cumprimento do disposto no acórdão proferido em sede de apelação’ e a possibilidade de ‘inaugurar novo ciclo recursal’ gera uma flagrante obscuridade. Não está claro se a presente decisão, ao rejeitar os embargos e negar seguimento ao RHC, implica o trânsito em julgado de toda a questão penal ou se, ao revés, reconhece e ratifica a pendência de providências e de uma nova fase recursal na instância de origem” (fl. 2, e-doc. 86).



    Sustenta que “o embargante reiterou nos embargos anteriores a alegação de ‘desaparecimento de vídeos de gravação de testemunhas e ilegalidade de gravações sem o CD original’, argumentando que tal fato ‘configura, em tese, uma flagrante ilegalidade de proporções gravíssimas, apta a macular todo o devido processo legal e o direito à ampla defesa’. (...) O Embargante não busca a rediscussão do mérito da nulidade, mas sim o esclarecimento dos critérios pelos quais esta Egrégia Corte aferiu que, no caso concreto do desaparecimento de provas cruciais para a defesa e a acusação, não haveria a ‘flagrante ilegalidade’ que permitiria a mitigação da supressão de instância. A decisão não elucidou os motivos pelos quais esta situação em particular não atingiria o patamar de ‘teratologia’ ou ‘constrangimento ilegal manifesto’ que, segundo a própria jurisprudência citada, justificaria a concessão da ordem de ofício” (fls. 2-3, 
e-doc. 86).



    Salienta que “a r. decisão concentra-se na análise de questões processuais relacionadas ao cabimento do habeas corpus e dos recursos. Embora tais discussões sejam pertinentes ao âmbito do writ, a ausência de uma definição ou indicação do status da pena remanescente do Embargante gera uma lacuna. A própria decisão transcreve trecho que aponta que ‘não se tem notícia de que ele se encontra preso provisoriamente ou de que houve determinação para a execução da pena que lhe foi aplicada e que não está mais sujeita a alteração’. Considerando a natureza do processo criminal e o impacto direto na liberdade do indivíduo, a decisão embargada deveria, ainda que incidentalmente, proporcionar um mínimo de clareza quanto ao desdobramento da situação da pena” (fl. 3, e-doc. 86).



    Realça que “a r. decisão embargada expressamente adotou, ‘integralmente como razões de decidir’, os fundamentos do parecer do Ministério Público Federal, que é lapidar ao prever que ‘finalizado o julgamento dos recursos ainda eventualmente pendentes de julgamento nessa Corte Superior ou no Supremo Tribunal Federal, os autos deverão ser baixados ao Juízo de origem para o cumprimento do disposto no acórdão proferido em sede de apelação, podendo a defesa, com a prolação da nova sentença em relação à parte anulada, inaugurar novo ciclo recursal com a eventual interposição de outra apelação no Tribunal estadual e de outros recursos de natureza extraordinária’. Embora a adoção do parecer do MPF seja clara, faz-se necessária uma clarificação quanto à ratificação por este Egrégio Supremo Tribunal Federal de que esta via processual (retorno à primeira instância e novo ciclo recursal) permanece plenamente disponível e garantida à defesa após o exaurimento dos recursos nas instâncias superiores” (fl. 4, e-doc. 86).  



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, o Embargante requer que este Egrégio Supremo Tribunal Federal receba e acolha os presentes Embargos de Declaração para: 



    1. Sanar a Obscuridade quanto ao exato alcance do trânsito em julgado da causa principal, esclarecendo como a presente decisão se coaduna com a previsão de pendências e um ‘novo ciclo recursal’ na primeira instância, conforme destacado na decisão do STJ adotada; 



    2. Sanar a Omissão quanto à fundamentação que levou este Egrégio Tribunal a concluir que o desaparecimento de provas não configura ‘manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível’ a justificar a atuação ex officio, mesmo considerando a gravidade da alegação de que isso macula o devido processo legal e a ampla defesa; 



    3. Sanar a Omissão acerca do status e da definição da pena remanescente aplicada ao Embargante, proporcionando a clareza necessária sobre este aspecto fundamental do processo criminal; e 



    4. Sanar a Obscuridade confirmando que a previsão de ‘inaugurar novo ciclo recursal’ na primeira instância, contida no parecer do Ministério Público Federal integralmente adotado, representa um caminho processual válido e garantido à defesa após o exaurimento dos recursos nas instâncias superiores” (fls. 4-5, 
e-doc. 86).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprovam omissão ou contradição a ser desfeita.



    5. Constou da decisão embargada:



    “6. Quanto à alegada omissão ou contradição na decisão embargada, pela eventual ‘contradição entre a negativa de conhecimento do recurso por supressão de instância e a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade’ 
(fl. 4, e-doc. 79), é de se realçar que a concessão da ordem de ofício é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 249.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 
7. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 
n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022). 



    7. Como assentado na decisão embargada, não houve análise da alegação do embargante relativa ao ‘desaparecimento dos vídeos de gravação das testemunhas e da ilegalidade da prova das gravações sem o CD original’ (fl. 9, e-doc. 4) pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000683-15.2016.8.21.0071/RS. Desse modo, pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, ‘sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo se houver omissão, contradição ou obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, ‘a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa’ (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS’ (RHC 
n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem’ (ARE n. 1.428.614-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    ‘Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 



    1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade. 



    3. Embargos rejeitados’ (RHC n. 212.495-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” 
(fls. 14-18, e-doc. 84).



    6. Quanto à alegação do embargante de omissão na decisão embargada, ao afirmar que não houve fundamentação sobre a possibilidade de concessão da ordem de ofício à espécie vertente, sua pretensão é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A sucessiva interposição 
de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 
4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.428.614-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade. 3. Embargos rejeitados” (RHC n. 212.495-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    7. Nos primeiros embargos de declaração (e-doc. 79) opostos pelo embargante contra a decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 75), não foi alegada alguma omissão, contradição ou obscuridade sobre a pretensão de retorno dos autos eletrônicos ao juízo de primeira instância, para cumprimento da determinação do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000683-15.2016.8.21.0071/RS, para que o juízo sentenciante refizesse a dosimetria da pena imposta ao embargante.



    Essa questão foi apresentada somente nas razões dos presentes segundos embargos declaratórios, mostrando-se, pois, inviável o conhecimento da insurgência, em face do princípio da preclusão consumativa. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ACUSADO FORAGIDO DURANTE TODO O PROCESSO E COM MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM” (RHC n. 203.964-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. 



    II – São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência. 



    III – No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos. 



    IV – De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, não se admite inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes. 



    V – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem” (ARE n. 1.090.963-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO JULGADO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AOS SEGUNDOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘apresentado o primeiro recurso, o direito de recorrer foi exercido, sendo atingido pela preclusão consumativa, de modo que era inviável a oposição de novos embargos de declaração’ (RE 626.604 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    2. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 



    3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (ARE 
n. 1.147.178-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.12.2018).



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice da preclusão consumativa, não se comprova omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Cumpre ressaltar que o trânsito em julgado da decisão proferida neste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal não tornaria definitiva a condenação do embargante na ação penal. A decisão neste processo não impede, portanto, que a defesa do embargante interponha, nas instâncias competentes, os recursos cabíveis contra o acórdão de apelação criminal da Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual, que manteve a condenação do embargante, imposta pelo juízo da Primeira Vara 
Judicial da comarca de Taquari/RS, na Ação Penal n. 5000683-15.2016.8.21.0071/RS. 



    Diferente do alegado nos presentes embargos de declaração, não haveria pertinência em analisar-se, na decisão proferida neste recurso ordinário, a pretensão de retorno dos autos eletrônicos ao juízo de primeira instância, para cumprimento da determinação do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000683-15.2016.8.21.0071/RS, para que o juízo sentenciante refaça a dosimetria da pena imposta ao embargante. Cabia tão somente, como feito, prestar a jurisdição sobre as questões postas na causa de pedir e no pedido do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora